Tribunal: TJES
Processo: 5011880-65.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011880-65.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA DAS DORES HELVENCIO DE FATIMA e outros (2)

AGRAVADO: ZENI FERREIRA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO CIVIL – PRELIMINAR DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO EM RELAÇÃO AOS AGRAVANTES ADRIANA CRISTINA DE FÁTIMA e ANACLETO ELVENCIO DE FÁTIMA – PRELIMINAR – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – REJEITADA – MÉRITO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – MORTE DO AUTOR – HABILITAÇÃO DE SUCESSORES – SUPOSTA COMPANHEIRA – UNIÃO ESTÁVEL NÃO COMPROVADA – REJEIÇÃO DA HABILITAÇÃO – FALECIDO QUE ERA CASADO – MANUTENÇÃO DA HABILITAÇÃO DA CÔNJUGE – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

1
.
Preliminar de ofício: ausência de interesse recursal de Adriana Cristina de Fátima e Anacleto Elvencio de Fátima:
I
n casu
, inexiste interesse recursal dos agravantes Adriana Cristina de Fátima e Anacleto Elvencio de Fátima, já que a decisão interlocutória que excluiu a habilitação outrora deferida à genitora dos referidos recorrentes prejudicou unicamente esta. Preliminar acolhida. Recurso não conhecido em relação aos agravantes Adriana Cristina de Fátima e Anacleto Elvencio de Fátima.

2.
Preliminar: perda superveniente do objeto: A suspensão, alegada pela agravada, se deu no processo de inventário, em nada atingindo o processo que deu origem à decisão ora agravada, remanescendo cristalino o interesse da agravante Maria das Dores Helvencio de Fátima no julgamento do presente recurso. Preliminar rejeitada.

3
.
Mérito: A decisão que deferiu a habilitação de Zeni Ferreira de Oliveira baseia-se em sentença de ação previdenciária que reconheceu, incidentalmente, a união estável entre a agravada e o falecido, sem, contudo, ter enfrentado a questão de forma principal. Assim, a decisão de primeiro grau se mostra inadequada por não haver coisa julgada material sobre a união estável.

4
.
Em razão da ausência de elementos suficientes para caracterizar união estável que sobrepujasse o casamento ainda vigente entre o falecido e Maria das Dores Helvencio de Fátima, deve ser reformada a decisão para manter a habilitação desta como sucessora.

5.

Recurso parcialmente conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, para ACOLHER a preliminar de ausência de interesse recursal dos agravantes ADRIANA CRISTINA DE FÁTIMA e ANACLETO ELVENCIO DE FÁTIMA suscitada de ofício e NÃO CONHECER do recurso em relação a estes, REJEITAR a preliminar de perda superveniente do objeto, CONHECER do agravo de instrumento em relação a MARIA DAS DORES HELVENCIO DE FÁTIMA e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão de origem e, assim, manter o indeferimento da habilitação de ZENI FERREIRA DE OLIVEIRA e o deferimento da habilitação de MARIA DAS DORES HELVENCIO DE FÁTIMA, consoante as decisões anteriormente proferidas em primeira instância, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DE ADRIANA CRISTINA DE FÁTIMA e ANACLETO ELVENCIO DE FÁTIMA

Consoante relatado, a decisão vergastada versa sobre o deferimento do pedido de habilitação de
ZENI FERREIRA DE OLIVEIRA
, com a consequente exclusão da habilitação outrora deferida à
MARIA DAS DORES HELVENCIO DE
FÁTIMA
, genitora dos também agravantes
ADRIANA CRISTINA DE FÁTIMA
e
ANACLETO ELVENCIO DE FÁTIMA
.

Ocorre que, o interesse em recorrer, na lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery
1

“Consubstancia-se na necessidade que tem o recorrente de obter a anulação ou reforma da decisão que lhe for desfavorável”
, sendo
“preciso, portanto, que tenha sucumbido, entendida a sucumbência aqui como a não obtenção, pelo recorrente, de tudo o que poderia ter obtido no processo”
.

O interesse recursal é requisito intrínseco de admissibilidade recursal, denotado pela necessidade e pela utilidade do recurso para a parte recorrente, aferindo-se a necessidade do recurso quando não houver outro modo ordinário de atacar a decisão e a utilidade, por sua vez, quando a decisão tiver causado prejuízo jurídico ao litigante.

Partindo-se dessas premissas, verifica-se,
in casu
, inexistir interesse recursal dos agravantes
ADRIANA CRISTINA DE FÁTIMA
e
ANACLETO ELVENCIO DE FÁTIMA
, já que a decisão interlocutória que excluiu a habilitação outrora deferida à genitora dos referidos recorrentes prejudicou unicamente esta.

Aliás, intimados para justificarem o interesse no julgamento do recurso, os mencionados agravantes se limitaram a aduzir “
que não reconhecem a pretensão união estável de seu pai e a sra. Zeni, sendo certo que o genitor viveu em relação marital com a genitora até o seu falecimento. Daí que não pretendem que ao feito ingresse pessoa estranha à lide
”, o que, por certo, apenas reforça que o interesse recursal pertence exclusivamente à genitora, já que a decisão ora agravada não os atinge sequer indiretamente nesse momento processual, importando ressaltar que a demanda de origem não diz respeito à ação de inventário e nem mesmo à ação que objetive o reconhecimento de união estável.

Pelo exposto,
SUSCITO
a preliminar de ausência de interesse recursal dos agravantes
ADRIANA CRISTINA DE FÁTIMA
e
ANACLETO ELVENCIO DE FÁTIMA
e
NÃO CONHEÇO
do recurso em relação a estes.

É como voto.

PRELIMINAR: PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO

Conforme narrado, na petição acostada pelos recorridos no evento 10155211, estes aduzem que o presente recurso perdeu seu objeto recursal porque “
o Juízo singular suspendeu o processo originário da decisão agravada, a fim de que a Agravada ZENI FERREIRA DE OLIVEIRA possa ajuizar a demanda cabível para reconhecimento da união estável havida com JOSÉ DE FÁTIMA
”.

Ocorre que, a suspensão se deu no processo de inventário, em nada atingindo o processo que deu origem à decisão ora agravada, remanescendo cristalino o interesse da agravante
MARIA DAS DORES HELVENCIO DE
FÁTIMA
no julgamento do presente recurso, razão pela qual
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

MARIA DAS DORES HELVENCIO DE FÁTIMA, ADRIANA CRISTINA DE
FÁTIMA

e
ANACLETO ELVENCIO DE
FÁTIMA
em face de r. decisão contida no evento 9505245, proferida pela douta magistrada da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco que, nos autos da “
ação declaratória de negativa de débito c/c ressarcimento por danos materiais e indenização por danos morais
” ajuizada pelo
de cujus José de Fátima
, deferiu o pedido de habilitação de
ZENI FERREIRA DE OLIVEIRA
, com a consequente exclusão da habilitação outrora deferida à agravante.

Em suas razões recursais, apresentadas no evento 9504817, em resumo, os agravantes alegam que: I) “
analisando a Sentença que os Agravados lançaram mão, tem-se que a pretensão deduzida naqueles autos não diz respeito ao reconhecimento da união estável havida entre o de cujus e a 3ª Agravante, mas tão somente à concessão de benefício previdenciário (Pensão por Morte)
” (fl. 07); II) “
ainda que naqueles autos tenha enfrentado a questão referente a caracterização ou não da união estável em uma ação que se pleiteia exclusivamente benefício previdenciário, não restou usurpada a competência da Justiça Estadual, já que inexiste pedido de reconhecimento de união estável, questão que foi enfrentada como uma prejudicial nos autos do Processo de nº 5000553-52.2021.4.02.5005, por não ter a Justiça Federal competência para apreciar esta matéria como matéria principal, de forma que a Decisão da prejudicial não formará coisa julgada material
” (fls. 07/08); III) “
na referida demanda (Ação Previdenciária) não restou sequer determinado o período em que a 3ª Agravada supostamente conviveu em união estável com o de cujus, o que nos limita aferir seu direito quanto à demanda ori
ginária
” (fl. 13); IV) “
a existência de uma segunda relação amorosa, ainda que com os requisitos do artigo 1.723 do CC, não pode gerar os efeitos jurídicos próprios da união estável se um dos envolvidos estava, ao tempo dos fatos, na constância de um casamento
” (fl. 13); V) “
não fora demonstrado que o de cujus estava separado de fato enquanto mantinha segunda relação amorosa com a 3ª Agravada, embora tenha sido duradoura e pública, é vedado dar-lhe proteção jurídica, em observância ao precedente vinculante do STF
” (fl. 14); VI) “
pautar-se pelo simples relato da incerteza ou falta de informação suficiente das testemunhas arroladas ao Processo nº 5000553-52.2021.4.02.5005 para concluir uma suposta separação de fato, é inaceitável. Não se pode permitir que falácias repletas de insciências culminem em constatações e presunções extremamente precipitadas, além de que, fato notório é que havia matrimônio existente entre as partes e que as mesmas, viviam sob incisiva discrição, dito isso, errôneo o entendimento de que as partes não possuíram vida conjugal
” (fl. 14).

Na origem, após o oferecimento intempestivo de contestação,
MARIA DAS DORES HELVENCIO DE FÁTIMA, ADRIANA CRISTINA DE
FÁTIMA

e
ANACLETO ELVENCIO DE
FÁTIMA
, ora agravantes, comunicaram o falecimento da parte autora (José de Fátima), pugnando pelo deferimento da habilitação dos mesmos como sucessores do
de cujus
.

Em seguida, Valéria da Silva, Diego Vinicius Silva e Zeni Ferreira de Oliveira peticionaram aduzindo serem filhos e companheira do autor, respectivamente, e requerendo a suspensão do processo até a decisão final a ser proferida nos autos do processo nº 5000553-52.2021.4.02.5005, em trâmite perante a Justiça Federal.

Diante disso, inicialmente, foi deferida a habilitação de
MARIA DAS DORES HELVENCIO DE FÁTIMA, ADRIANA CRISTINA DE
FÁTIMA

e
ANACLETO ELVENCIO DE
FÁTIMA
, sendo indeferida a habilitação de
ZENI FERREIRA DE OLIVEIRA
(fl. 152), e, posteriormente, deferida a suspensão do feito nos termos requeridos (fl. 158).

Após o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos do processo nº 5000553-52.2021.4.02.5005, que julgou procedente a pretensão de concessão de pensão por morte ajuizada pela agravada, esta peticionou, juntamente aos outros dois filhos do falecido, pugnando pelo deferimento da habilitação de
ZENI FERREIRA DE OLIVEIRA
e dos descendentes do
de cujus
, bem como pelo indeferimento da habilitação da agravante,
MARIA DAS DORES HELVENCIO DE FÁTIMA
, o que foi acatado em primeira instância, sob o fundamento de que na mencionada ação foi reconhecida a união estável entre o extinto e a agravada e que ele já não mais convivia maritalmente com a sua esposa, estando separado de fato.

Apesar de a questão da união estável ter sido enfrentada incidentalmente no bojo da demanda ajuizada perante a Justiça Federal, o processo não tinha como objeto o reconhecimento da convivência entre as partes, sendo que a questão principal se circunscrevia ao direito a receber benefício previdenciário decorrente do falecimento do aposentado.

Aliás, como é cediço, os fundamentos da sentença não fazem coisa julgada e, no caso concreto, até o presente momento, a agravada
ZENI FERREIRA DE OLIVEIRA
não trouxe elementos que indiquem que era companheira do
de cujus
que, destaco, faleceu ainda casado com a agravante,
MARIA DAS DORES HELVENCIO DE FÁTIMA
.

Diante de todo o exposto,
ACOLH
O

a preliminar de ausência de interesse recursal dos agravantes
ADRIANA CRISTINA DE FÁTIMA
e
ANACLETO ELVENCIO DE FÁTIMA
suscitada de ofício

e
NÃO CONHE
ÇO
do recurso em relação a estes,
REJEIT
O
a preliminar de perda superveniente do objeto,
CONHE
ÇO
do agravo de instrumento em relação a
MARIA DAS DORES HELVENCIO DE
FÁTIMA
e, no mérito,
D
OU
-LHE

PROVIMENTO
para reformar a decisão de origem e, assim, manter o indeferimento da habilitação de
ZENI FERREIRA DE OLIVEIRA
e o deferimento da habilitação de
MARIA DAS DORES HELVENCIO DE FÁTIMA
, consoante as decisões anteriormente proferidas em primeira instância.

É como voto.

1
NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante em vigor. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 705.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.